Tribunal: TJPA
Processo: 0818146-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818146-25.2024.8.14.0301

APELANTE: DILMA FERREIRA MARROQUIM, FERNANDO MARIO MARROQUIM JUNIOR

APELADO: KARLA CONCEICAO TONINI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS INICIAIS PARCELADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação do pagamento integral das custas processuais.

2.

Consta dos autos que os embargantes optaram pelo parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas, tendo efetuado apenas o pagamento da primeira, permanecendo inadimplentes as demais, mesmo após intimação para regularização no prazo legal.

3.

Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para complementação das custas processuais, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regularização do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de embargos à execução, em razão do não pagamento integral das custas iniciais parceladas, exige prévia intimação pessoal da parte para complementação do recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais ocorre caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetue o pagamento no prazo de 15 dias.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de ausência de recolhimento das custas iniciais, não se exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído.
7. No caso concreto, não se trata de mera complementação de custas recolhidas a menor, mas de inadimplemento das parcelas referentes ao parcelamento das custas iniciais, circunstância que autoriza o cancelamento da distribuição.
8. Ademais, tratando-se de embargos à execução, aplica-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 674 do STJ, segundo o qual o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas ocorre independentemente de intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1.

O inadimplemento das custas iniciais, ainda que decorrente do não pagamento de parcelas de custas previamente parceladas, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

Na hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, é suficiente a intimação do advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal do litigante, inclusive em embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.336.820/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema Repetitivo 674.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID 24439042) a tempestividade (ID 24439043) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

INDEFIRO
o pleito de ID 34863328 onde os recorrentes requerem que o presente feito seja retirado de pauta, considerando, para tanto, o interesse do advogado em fazer a sustentação oral.

O §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018- TJPA, autoriza que as partes solicitem a retirada do feito do Plenário Virtual, contudo, tal previsão não é um direito potestativo da parte, até porque exige-se a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da Sessão,
o que não restou comprovado no requerimento
.

Não obstante, o advogado tem a faculdade de encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (CNJ-Resolução 591/2024), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Deliberado sobre o pedido de sustentação oral,
passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR
e
DILMA FERREIRA MARROQUIM
contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Embargos à Execução, ajuizados em face de KARLA CONCEIÇÃO TONINI.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 128278201, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação do pagamento integral das custas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda. Consta da sentença que os embargantes optaram pelo parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas, tendo sido recolhida apenas a primeira, permanecendo inadimplidas as demais. Mesmo após intimação para regularização do pagamento no prazo de 15 dias, os embargantes permaneceram inertes, razão pela qual o magistrado entendeu configurada a ausência de pressuposto processual, determinando a extinção do feito sem julgamento do mérito, bem como o arquivamento dos autos, dispensando os embargantes do pagamento das custas finais, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas
razões recursais
(id 24439041), os apelantes sustentam
que
a sentença merece reforma, porquanto teria sido decretada a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal dos embargantes para complementação das custas processuais;
que
o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige a intimação pessoal da parte quando se tratar de complementação de custas processuais;
que
, no caso concreto, houve pagamento inicial das custas mediante parcelamento, o que configuraria hipótese de complementação de custas, tornando obrigatória a intimação pessoal dos embargantes antes da extinção do processo. Ao final, requerem a reforma da sentença, com a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal dos embargantes para pagamento das custas remanescentes, possibilitando o regular prosseguimento da demanda.

Em
contrarrazões
(id 24439046), a apelada sustenta a regularidade da sentença recorrida, porquanto o caso não se trata de complementação de custas, mas de inadimplemento das custas iniciais parceladas, cujo pagamento era de responsabilidade dos próprios embargantes; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado; que os embargantes tinham ciência inequívoca da obrigação de pagar as parcelas das custas, inclusive com advertência quanto às consequências do inadimplemento; e que, tratando-se de embargos à execução, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 674 do STJ, segundo o qual o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas ocorre independentemente de prévia intimação pessoal da parte, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, em razão do não pagamento integral das custas processuais, poderia ter sido proferida sem a prévia intimação pessoal dos embargantes.

O Juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme se extrai dos autos, os embargantes optaram pelo parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas, tendo efetuado apenas o pagamento da primeira parcela, permanecendo inadimplentes as três parcelas subsequentes.

Posteriormente, foram intimados para comprovar o pagamento integral das custas de ingresso no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Todavia, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento, circunstância certificada nos autos.

Diante desse cenário, o magistrado singular concluiu que não havia sido satisfeito requisito indispensável ao regular desenvolvimento da demanda, qual seja, o recolhimento das custas iniciais, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.

A tese central dos apelantes consiste em afirmar que a extinção do processo seria nula por ausência de intimação pessoal para complementação das custas processuais.

Todavia, a argumentação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações processuais distintas: - falta de pagamento das custas iniciais; e complementação de custas processuais recolhidas a menor.

Na primeira hipótese — ausência de pagamento das custas iniciais — aplica-se a regra do art. 290 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Nessa situação, a jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento de que não é necessária a intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado.

A propósito:

(...) O cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte.
(STJ, AgRg no REsp 1.336.820/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

No caso concreto, observa-se que não se trata de recolhimento insuficiente das custas, mas de inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas iniciais, previamente requerido pelos próprios embargantes.

Portanto, não se está diante de hipótese de complementação de custas, mas de
inadimplemento de custas iniciais
, situação que autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, o caso possui uma particularidade relevante: trata-se de embargos à execução, procedimento que possui disciplina específica no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento firmado no
Tema Repetitivo nº 674 do STJ
, segundo o qual:

Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

Assim, a orientação jurisprudencial consolidada reforça a conclusão de que não se exige intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição decorrente do não pagamento das custas em
embargos à execução.

Nessas circunstâncias, a sentença recorrida observou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença

recorrida
.

É O VOTO.

Belém, 09/04/2026